Tribunal: TJBA
Processo: 8028275-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028275-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA AGRAVADO: JAMYLE OLIVEIRA CHASTINET DE CARVALHO Advogado(s):JADDI OLIVEIRA CHASTINET DE CARVALHO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. COLUNA CERVICAL. OUTRAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS FRUSTRADAS. NEGATIVA DE COBERTURA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PARECER DE JUNTA MÉDICA. IRRELEVÂNCIA. URGÊNCIA COMPROVADA. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8028275-31.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e, parte Agravada, JAMYLE OLIVEIRA CHASTINET DE CARVALHO. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator